Tribunal: STF
Processo: ARE 1565415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 3.861, fls. 38-39):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES INDEPENDENTES (ART. 2°, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 1. ADMISSIBILIDADE. (I) RECURSO DE EZEQUIEL, GABRIEL E MICHEL. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DE TODO MODO, INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (II) RECLAMO DE EZEQUIEL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO EXERCÍCIO DE CARGO DE LIDERANÇA JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. 2. MÉRITO. PEDIDOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS QUE COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA FACÇÃO DENOMINADA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC), CUJA ESTRUTURA INEGAVELMENTE SE ENQUADRA NO TIPO PENAL. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DO DELEGADO DE POLÍCIA E POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. INTEGRAÇÃO AO PGC CORROBORADA POR MEIO DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. POSTULADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME OU READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSIDERADA DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE E COM AMPLA ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO CATARINENSE. ESTRUTURA DO PGC, NÚMERO DE INTEGRANTES, FORMA DE ATUAÇÃO, ENTRE OUTROS ELEMENTOS, QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FRAÇÃO DE 1/2 ADEQUADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 4. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUBSISTÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS, ALIADOS ÀS MENSAGENS E MÍDIAS EXTRAÍDAS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE ARMA NAS ATIVIDADES DO PGC. ADEMAIS, DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL BÉLICO PELOS RECORRENTES E PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. 5. CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RELATOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE DEMONSTRAM A ATUAÇÃO DE MENORES DE IDADE EM PROL DOS OBJETIVOS ILÍCITOS DO PGC. 6. MAJORANTE DA CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO JÁ REVELADO EM OUTROS JULGADOS DESTE TRIBUNAL. OUTROSSIM, DOCUMENTO DIVULGADO EM GRUPO DE WHATSAPP DO QUAL OS APELANTES FAZIAM PARTE QUE COMPROVA A ALIANÇA COM O COMANDO VERMELHO (CV) E FAMÍLIA DO NORTE (FDN). SENTENÇA MANTIDA. 7. CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DE EZEQUIEL. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA HABITUALIDADE NA ATIVIDADE ILÍCITA E DA EFETIVA NEGOCIAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. SUBSTRATO DOS AUTOS QUE FORNECE SOMENTE INDÍCIOS DE UMA POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO, QUE TERIA OCORRIDO DE FORMA EVENTUAL. TIPO INCRIMINADOR NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 8. INSURGÊNCIA DE JEFERSON. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO UTILIZADA NA ORIGEM QUE SE REFERE A FATOS PRATICADOS EM DATA POSTERIOR AO CRIME APURADO NO PRESENTE FEITO. RÉU PRIMÁRIO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 9. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. TESE DE AFASTAMENTO DO DENOMINADO "EFEITO CASCATA". VIABILIDADE. IMPROPRIEDADE DA APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO CUMULATIVAMENTE. AGRAVANTES E MAJORANTES QUE DEVEM INCIDIR ISOLADAMENTE SOBRE A PENA FIXADA NA ETAPA ANTERIOR DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REPRIMENDAS READEQUADAS RECURSOS DE JEFERSON E EZEQUIEL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DE GABRIEL, MICHEL, KAYAN, MIRASSOL E NATHAN DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, AFASTADO O EFEITO CASCATA DA DOSIMETRIA, COM A CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DAS PENAS.



    Consta nos autos que EZEQUIEL SILVEIRA foi condenado às penas de 14 anos de reclusão, bem como ao pagamento de 43 dias-multa, em regime fechado, por infração ao art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV da Lei nº 12.850/2013 e ao art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (Doc. 3.392).



    KAYAN CORREIA AZEVEDO, a seu turno, foi condenado às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 33 dias-multa, por infração ao art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13 (Doc. 3.392).



    Por sua vez, NATHAN RENATO PEREIRA DE LIMA foi condenado às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 33 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 2, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13. (Doc. 3.392).



    O TJSC negou provimento aos recursos de Apelação de KAYAN e NATHAN e deu parcial provimento ao recurso de EZEQUIEL “tão somente a fim de absolvê-lo do delito de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/03)” (Doc. 3.861, fl. 37).



    Irresignados, o acusados interpuseram Recursos Extraordinários, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Docs. 3.883, 3.894 e 3.906).



    O acusado EZEQUIEL alega que o acórdão violou os arts. 5º, XII, LIV e LV da CF/1988 (Doc. 3.883).



    Afirma que “a autoridade policial teve acesso ao conteúdo oriundo das conversações telefônicas dos acusados em janeiro de 2019, ou seja, em momento pretérito à decisão judicial que autorizou a medida, tendo esta vindo a ocorrer somente no dia 06 de junho de 2019” (Doc. 3.883, fl. 11).



    Alega que “sequer foi dispensado à defesa a possibilidade de contraditar o primeiro ato que culminou na instauração do inquérito policial – o qual derivou a ação penal ”(Doc. 3.883, fl. 17).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para o fim de reconhecer a contrariedade à norma constitucional insculpida no artigo 5º, incisos XII, LV e LIV, da Constituição Federal da República” (Doc. 3.883, fl. 19).



    A seu turno, o acusado KAYAN, afirma que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, XLVIII, LXVIII da CF/1988, bem como ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 3.894).



    Segundo diz, “os fatos imputados ao réu não restaram comprovados em juízo, sendo necessária a reforma da sentença e do acórdão, com a consequente absolvição no caso dos autos, notadamente porque a dúvida, ao menos nos processos penais, sempre milita em favor do réu” (Doc. 3.894, fl. 4).



    Requer, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso.



    Por fim, NATHAN alega que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, XLVIII, LXVIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 3.998)



    Assevera que “nenhuma arma de fogo foi apreendida com o réu Kayan e quanto à participação de adolescentes na organização criminosa, em que pese os policiais ouvidos em juízo tenham asseverado que ocorria o aliciamento de adolescentes, não há provas de tal envolvimento”(Doc. 3.998, fl. 4)



    Reivindica o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários, com base no Tema 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282 e 356/STF, bem como os recorrentes NATHAN E KAYAN não demonstraram a repercussão geral da matéria (Docs. 3.893, 3.998 e 4.001).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 4.016, 4.028 e 4.031).



    É o relatório.



    Por oportuno, passo à análise conjunta dos recursos.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No que tange aos recursos NATHAN E KAYAN, observa-se que os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Lado outro, transcrevo os fundamentos de EZEQUIEL para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 72, fls. 7-10):



    2. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Consoante o disposto no artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal, passou a ser pressuposto à admissão do recurso extraordinário a comprovação, pelo recorrente, da repercussão geral das questões constitucionais. Verbis:



    [...]



    Com o advento da Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o dispositivo constitucional restou regulamentado, acrescentando-se o artigo 543-A ao Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, que assim preceitua:



    [...]



    Pois bem, embora haja discussão sobre o exato conceito de repercussão geral, a doutrina é assente no sentido de considerar como tal a transcendência do tema discutido para além dos interesses individuais que existam na resolução da controvérsia. 



    [...]



    No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, incisos XII, LIV e LV, da Constituição Federal da República, por contrariar seu teor, negando à defesa o direito ao contraditório e ao exercício da ampla defesa, bem como violando o sigilo das comunicações telefônicas. 



    Assim, a repercussão da matéria guarda pertinência com o momento de disponibilização de provas às defesas, bem como em relação à reserva de jurisdição das comunicações telefônicas, de modo que a interpretação a ser dispensada pela Suprema Corte surtirá efeito em todos os processos criminais, não cingindo-se a discussão ora aventada apenas ao caso em tela.



    Em que pese seu esforço argumentativo não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia em relação ao acusado EZEQUIEL (Doc. 3.861, fls. 6-7):



    2 . 1 Isso porque as preliminares de (i) nulidade por ausência de autorização para interceptação telefônica; (ii) cerceamento de defesa; e (iii) inépcia da denúncia, não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Ainda que a nulidade relacionada com a interceptação telefônica e a inépcia da denúncia tenham sido formuladas nas alegações finais, o Magistrado de origem deixou de se manifestar acerca das temáticas e, a despeito de tal omissão, as defesas quedaram-se inertes quanto à oposição de embargos de declaração. Ressalta-se que a tese de cerceamento de defesa sequer foi suscitada na origem. Diante desse panorama, o tratamento das matérias diretamente nesta Corte, sem apreciação do Juízo de origem, implicaria em indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento da questão. 



    É que "a prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância" (vide: TJSC, Apelação Criminal n. 0003756-48.2017.8.24.0011, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 19-11-2020; Apelação Criminal n. 5001428- 70.2020.8.24.0006, rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 29-03-2022)



    [...]



    De todo modo, registra-se que não há qualquer mácula apta a demandar as nulidades pretendidas.



     (i) Em relação à alegada nulidade pela realização de interceptações sem autorização judicial, a defesa de Ezequiel alega que "a autoridade policial teve acesso ao conteúdo oriundo das conversações telefônicas dos acusados em janeiro de 2019, ou seja, em momento pretérito à decisão judicial que autorizou a medida, tendo esta vindo a ocorrer somente no dia 06 de junho de 2019". 



    A argumentação mostra-se demasiada genérica, impedindo, inclusive, a confirmação do alegado, porquanto a defesa tão somente apontou que a realização de interceptações antes da decisão judicial seria visível pela leitura do relatório policial acostada no evento 132 dos autos n. 0007942-10.2019.8.24.0023, documento que conta com mais de 300 (trezentas) páginas.



     Com efeito, não há sequer indicação de qual ramal ou ligação teria sido interceptada de forma pretérita à autorização judicial. Inobstante, da análise do referido procedimento, verifica-se que os autos circunstanciados elaborados pela equipe de investigação, com conversas de interesse para o caso, referem-se a interceptações posteriores às decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a medida, que perdurou por 5 (cinco) períodos.



     Embora não seja alvo de impugnação, vale pontuar que as deliberações do Juízo singular (Eventos 20, 36, 57, 85 115 e 121) foram devidamente motivadas, com indicação da prova da materialidade e indícios de autoria, além da imprescindibilidade das interceptações.



     Em verdade, as conversações telefônicas dos acusados em janeiro de 2019 relacionam-se com o conteúdo extraído das quebras dos sigilos de dados, isto é, tratam-se de diálogos que constavam nos aparelhos celulares apreendidos, que em nada se referem a interceptações telefônicas, as quais, repisa-se, foram realizadas em observância aos prazos autorizados judicialmente.



    (ii) No que toca ao suscitado cerceamento de defesa decorrente, a defesa de Ezequiel sustenta que não houve a juntada do procedimento de prisão em flagrante que originou as investigações.



    Sem maiores delongas, do exame dos autos, em especial do inquérito policial e pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, verifica-se a indicação do número do APF relativo ao acusado Lucas Lima Kons, individualização dos objetos apreendidos, e imagens das anotações que indicariam a participação de outros réus na organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC).



     Conforme esclarecido pelo Ministério Público, a par das informações obtidas por meio do caderno de anotações apreendido com Lucas Lima Kons, foram realizadas diligências pelos policiais lotados na divisão DRACO/DEIC com objetivo de identificar os demais integrantes do grupo criminoso. A partir da instauração do inquérito policial, foram realizados levantamentos de ramais telefônicos e antecedentes dos suspeitos, culminando na representação pelas interceptações telefônicas. Com o avanço das investigações, aliado a outras medidas cautelares, como quebras do sigilo de dados, obteve-se maiores indícios da participação dos acusados, possibilitando o oferecimento da ação penal. 



    Em verdade, diversamente do que faz crer a defesa, os elementos que ampararam a instauração do inquérito, viabilizaram diligências investigativas, medidas cautelares, e posterior deflagração da ação penal, constam nos autos, notadamente nos procedimentos do inquérito policial e pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente